Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-23.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001727-23.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA CORREA - CPF: 537.944.271-49 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil)

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte
promovente em face do acórdão que fixou prazo prescricional de cinco anos anteriores a propositura da ação.

A parte embargante requer a reforma do acórdão através dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, em razão de haver suposta omissão e contradição no tocante ao marco prescricional, alegando que deve ser contado a partir do fim do período concessivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024